Tribunal: TJPA
Processo: 0816503-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816503-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL PIEDADE CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM Nº.

0816503-62.2024.8.14.0000

PROC. ORIGINÁRIO:

0034581-16.2015.8.14.0401

IMPETRANTE: TARIANE COLODETO - OAB GO48279

PACIENTE:

RAFAEL PIEDADE CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de RAFAEL PIEDADE CONCEIÇÃO, condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), questionando a manutenção da prisão preventiva e requerendo: (i) o direito de apelar em liberdade; (ii) a modificação do regime inicial de cumprimento da pena; (iii) a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se a pretensão punitiva estatal se encontra prescrita, com consequente extinção da punibilidade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável ao caso é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, reduzido para 06 (seis) anos em razão da menoridade relativa do paciente à época do fato (art. 115 do CP).

4.

A contagem do prazo prescricional iniciou-se com a publicação da sentença condenatória recorrível em 01/02/2019, sem causas interruptivas ou suspensivas, razão pela qual se operou a prescrição superveniente.

5.

Diante da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal, deve ser declarada extinta a punibilidade do paciente, tornando-se prejudicada a análise do mérito da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem não conhecida por prejudicialidade do exame de mérito.

Tese de julgamento
: A superveniência da prescrição da pretensão punitiva extingue a punibilidade e torna prejudicado o exame do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 115; 117, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM Nº.

0816503-62.2024.8.14.0000

PROC. ORIGINÁRIO:

0034581-16.2015.8.14.0401

IMPETRANTE: TARIANE COLODETO - OAB GO48279

PACIENTE:

RAFAEL PIEDADE CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela advogada

Tariane Colodeto (OAB/GO nº. 48279) em favor de
RAFAEL PIEDADE CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

De acordo com a inicial, o paciente foi condenado na ação penal nº. 0034581-16.2015.8.14.0401, no dia 01/02/2019, pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na ocasião, foi decretada a sua prisão preventiva.

No presente
habeas corpus
, o paciente requer: a) o direito de apelar em liberdade; b) a modificação do regime inicial do cumprimento de pena do fechado para o semiaberto ou aberto; c) a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas (art. 319 do CPP); d) o reconhecimento e aplicação do benefício do tráfico privilegiado, com a diminuição da pena no patamar de 2/3 (dois terços).

Deduz pedido liminar para revogar imediatamente sua prisão provisória.

No mérito, pugna pela concessão da ordem a fim de ver acolhidos os pedidos formulados na inicial.

Juntou documentos.

Decisão indeferindo a liminar pleiteada (id 22748768).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id 22811117).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem em razão da impossibilidade de utilização do mandamus como sucedâneo recursal (id 22926297).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que a impetração não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição superveniente.

Explico.

Considerando que a pena em concreto foi fixada à razão de 05 (cinco) anos de reclusão, o prazo prescricional corresponde a 12 (doze) anos, conforme regra contida no art. 109, inciso III, do CP.

Ademais, considerando que o paciente ostentava menos de 21 (vinte e um) anos à época do fato, este prazo deve ser reduzido pela metade, isto é, para 06 (seis) anos, nos termos do art. 115 do CP (id

4653914).

Fixado o prazo, verifico que sua contagem teve início com a publicação da sentença condenatória recorrível em 01/02/2019 (id

22436554) (art. 117, inciso I, do CP).

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial, transcorreram mais de 06 (seis) anos, sem ocorrência de novas causas suspensivas ou interruptivas do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, todos do CP.

Posto isso, voto no sentido de declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
RAFAEL PIEDADE CONCEIÇÃO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, todos do CP e, por conseguinte,
não conheço da ordem
pela prejudicialidade do exame de seu mérito.

Por consectário, prescrita a pretensão punitiva cuja procedência ensejou a formação do título judicial impugnado, determino a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do coacto que, por sua vez, deverá ser posto imediatamente em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/02/2025